Tribunal: TJDFT
Processo: 0708099-63.2025.8.07.0003
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
direito do consumidor. apelação cível. cancelamento de voo doméstico. extravio temporário de bagagem. dano material. comprovado. dano moral. ocorrência no caso concreto. teoria do desvio produtivo. afastada. recurso conhecido e provido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, fundamentando que não houve falha na prestação do serviço, diante do cancelamento justificado do voo, da assistência prestada e da restituição tempestiva da bagagem.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a responsabilidade da companhia aérea pelo dano material decorrente do extravio temporário da bagagem; (ii) examinar a ocorrência de dano moral em razão do cancelamento do voo, dos danos ocasionados à mala e da demora na restituição da bagagem; e (iii) analisar a aplicabilidade da teoria do desvio produtivo do consumidor.
III. Razões de decidir
3. Segundo a tese do Supremo Tribunal Federal no Tema 1.240 da Repercussão Geral, “Não se aplicam as Convenções de Varsóvia e Montreal às hipóteses de danos extrapatrimoniais decorrentes de contrato de transporte aéreo internacional”. Assim, aplicáveis as regras da responsabilidade objetiva (art. 14 do CDC) e do direito básico do consumidor à efetiva prevenção e reparação de danos (art. 6o, inc. VI, do CDC).
4. No contrato de transporte de passageiros, cuja obrigação é de resultado, o transportador deve observar os horários e itinerários contratados (art. 737 do CC), ao passo que, no transporte de coisas, incumbe-lhe assegurar a adequada condução e entrega do bem (art. 749 do CC).
5. No caso, o voo de retorno foi cancelado por manutenção não programada, com realocação da passageira dois dias após o contratado, e a bagagem foi temporariamente extraviada, sendo restituída somente após 7 (sete) dias. Tais circunstâncias caracterizam fortuito interno e falha na prestação do serviço, insuscetíveis de afastar a responsabilidade objetiva da companhia aérea, ainda que prestada assistência material. 6. O dano material decorrente do extravio temporário da bagagem restou devidamente comprovado, legitimando a restituição do valor de R$ 274,21, referente à aquisição de itens indispensáveis à rotina pessoal da consumidora.
7. Embora, conforme atual jurisprudência, inexista presunção de dano moral in re ipsa nos casos na simples demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro, as particularidades do caso concreto revelam abalo anormal aos direitos da personalidade, notadamente em razão da privação prolongada dos pertences pessoais da consumidora, que permaneceu por uma semana fora de seu domicílio sem vestuário adequado, situação que extrapola os meros dissabores do cotidiano e enseja indenização.
8. A teoria do desvio produtivo não autoriza indenização autônoma na hipótese, diante da ausência de comprovação de perda relevante de tempo útil, sendo suficiente a reparação do dano moral reconhecido.
IV. Dispositivo
9. Apelação cível conhecida e provida em parte.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CBA, art. 256, II e §3o. CDC, art. 6o, VI; art. 14. CRFB, art. 5, XXXII. CC, art. 737; art. 749. ANAC, Resolução n. 400, art. 32, §2o.
Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 1.417 da Repercussão Geral.
STJ, AgInt no AgInt no AgInt no AREsp n. 1.720.648/SC, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 12/12/2022; REsp 1.327.778/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 02/08/2016; REsp n. 1.796.716/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 27/8/2019; AgInt no AREsp n. 2.374.535/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 23/10/2023; REsp 1.245.550/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 17/03/2015.
TJDFT, APC 0713263-15.2025.8.07.0001, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 04/03/2026; APC 0706482-56.2025.8.07.0007, Rel. Desa. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 19/03/2026; RI 0702111-34.2025.8.07.0012, Rel. Margareth Cristina Becker, Terceira Turma Recursal, j. 06/10/2025; APC 0720057-63.2023.8.07.0020, Rela. Desa. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 27/03/2025; APC 0702486-72.2024.8.07.0011, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 03/12/2024.